Tribunal: TJDFT
Processo: 0736088-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736088-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALTELOIR JOSE KLOSTER D E C I S Ã O O Agravante, por meio de seus advogados, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual, fundamentando o pedido no art.4o-IV e §§ 1o e 2o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, atualmente revogada pela Portaria GPR 359, de 27/6/2025 (ID 77672631). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, nos termos do art. 124-A, II e § 1o, do RITJDFT. A sustentação oral é cabível nos Agravos de Instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que tratem de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, bem como naqueles opostos contra decisões que antecipem, total ou parcialmente, o julgamento do mérito (art. 110 do Regimento Interno do TJDFT e art. 937, inciso VIII, do CPC/15). O presente Agravo de Instrumento (ID 75563529) foi interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido pelo Agravado, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.290 pelo e. STF. Nota-se, portanto, que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para a realização de sustentação oral, tampouco às hipóteses regimentais. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial viável, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator